Tribunal: TJSP
Processo: 1054988-57.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS MILITARES – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS, EXCETUADAS AS VERBAS TRANSITÓRIAS OU PRECÁRIAS – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 3o, II, DA LC 731/93 – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL, DA FAZENDA DO ESTADO E DA SPPREV PROVIDOS.

SEXTA-PARTE – POLICITAL MILITAR INATIVO –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS MILITARES – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS, EXCETUADAS AS VERBAS TRANSITÓRIAS OU PRECÁRIAS – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 3o, II, DA LC 731/93 – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL, DA FAZENDA DO ESTADO E DA SPPREV PROVIDOS.

SEXTA-PARTE – POLICITAL MILITAR INATIVO – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA RETRIBUIÇÃO MENSAL – BENEFÍCIO JÁ CALCULADO NA FORMA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SEXTA-PARTE – POLICIAIS MILITARES ATIVOS – INCIDÊNCIA SOBRE OS SALÁRIOS INTEGRAIS – VANTAGEM AINDA NÃO AUFERIDAS PELOS IMPETRANTES - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.